Tribunal: TJBA
Processo: 8002726-88.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002726-88.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: IDEY ARAUJO PEREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA Nº 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Brumado, contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. O Município pleiteia a reforma da decisão, sustentando que as normas estaduais (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008) vedam tal condenação, argumentando a necessidade de harmonização do entendimento do STF (Tema nº 1.002) com a legislação local.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é possível condenar Entes Públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta é vencedora;
e
analisar se as normas estaduais invocadas pelo Município de Brumado têm o condão de afastar a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.002 de Repercussão Geral pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O precedente qualificado fixado no Tema nº 1.002 de Repercussão Geral estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua em face de
E
ntes públicos, sendo os valores destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, vedado o rateio entre membros da instituição.

4. A legislação estadual mencionada pelo
a
gravante, anterior à LC nº 132/2009, encontra-se com eficácia suspensa no que concerne à matéria discutida, por força do art. 24, §4º, da Constituição Federal, que confere prevalência à norma geral federal.

5. As dificuldades estruturais enfrentadas pela Defensoria Pública reforçam a necessidade de manutenção da tese fixada pelo STF, considerando-se a autonomia institucional e a destinação dos honorários para o seu fortalecimento.

6. A recente decisão do STF, proferida na Reclamação nº 69.080, rejeita a tentativa de aplicação de
distinguishing
para afastar a tese do Tema nº 1.002, reforçando a universalidade da regra para todas as defensorias públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 24, §4º; CPC/2015, art. 85; LC nº 132/2009.

J
urisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.002 de Repercussão Geral; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1008635-80.2022.8.11.0007; TJ-CE, Agravo Interno Cível nº 0292710-44.2022.8.06.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo Interno n.º
8002726-88.2023.8.05.0032
,

sendo o Agravante o

MUNICÍPIO DE
BRUMADO

e A
gravada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
A
R
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .